Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-48.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013923-48.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração opostos em apelação. Crime ambiental. Alegada omissão e obscuridade no aresto. Improcedência. Mera irresignação quanto ao resultado do julgamento. Rediscussão das matérias incabível em sede de aclaratórios. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 68 da Lei 9.605/98.

2. A Defesa aponta que o acórdão embargado foi omisso em três pontos: i) Falta de indicação: a) da norma complementar ao tipo penal em branco pelo qual o embargante foi condenado [art. 68 da Lei 9.605/98; b) do ao ato concreto que teria lhe imposto a obrigação de agir; c) de quem poderia ser considerado o sujeito ativo do tipo penal atribuído ao réu; ii) Omissão, por não ter apreciado a tese de absolvição por atipicidade material da conduta, decorrente: a) do contexto de expansão urbana em que a área objeto da lide se encontrava, tendo sido incluída no plano diretor municipal; b) histórico de regularização relativo ao empreendimento; iii) Obscuridade, por ter se referido à extensão da área como sendo de 47 hectares, sem haver lastro probatório acerca desse dado técnico.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar se houve omissão ou obscuridade no julgamento do apelo

manejado em favor do embargante ou se todas as teses defensivas foram enfrentadas por esta Câmara.

III. Razões de decidir

4. Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou de maneira objetiva e devidamente fundamentada todas as teses suscitadas no apelo.

5. Verifica-se que a Defesa, ao interpor os presentes embargos, objetiva unicamente a revisitação das teses, em razão de a conclusão adotada pela Corte não ter sido favorável aos interesses do embargante.

6. Os aclaratórios não são o meio processual adequado para rediscussão das matérias já decididas anteriormente, como ocorreu no caso em apreço.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevante citado:
CPP, art. 619.

Jurisprudência citada:
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2.590.561 S, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/10/2024; TJMT - EDcl 1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivanildo Ramos Vieira contra acórdão proferido por esta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação manejado em seu favor, mantendo sua condenação pelo delito tipificado no art. 68 da Lei 9.605/98 [Id. n. 349691387].

O embargante aponta três falhas no acórdão:

i) falta de indicação: a) da norma complementar ao tipo penal em branco pelo qual o embargante foi condenado [art. 68 da Lei 9.605/98; b) do ao ato concreto que teria lhe imposto a obrigação de agir; c) de quem poderia ser considerado o sujeito ativo do tipo penal atribuído ao réu.

ii) omissão, por não ter apreciado a tese de absolvição por atipicidade material da conduta, decorrente: a) do contexto de expansão urbana em que a área objeto da lide se encontrava, tendo sido incluída no plano diretor municipal; b) histórico de regularização relativo ao empreendimento.

iii) obscuridade, por ter se referido à extensão da área como sendo de 47 hectares para negar aplicação ao princípio da insignificância, sem haver lastro probatório acerca desse dado técnico [Id. n. 350451383].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ofertadas pelo douto Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão enfrentou todas as questões trazidas no remédio constitucional de forma exauriente; e (ii) que o presente recurso se trata de mera tentativa de rediscussão das matérias já decididas por esta Câmara [Id. n. 354099396].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verificados os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos presentes embargos de declaração.

Contudo, as teses defensivas não comportam acolhimento.

O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso com finalidade integrativa, destinado a esclarecer pontos do julgado que efetivamente careçam de elucidação, e não a rediscutir o mérito da causa ou a questionar o acerto da decisão.

No caso em análise, verifica-se que o V.Acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exauriente, todas as questões suscitadas no apelo, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal mencionado.

O primeiro ponto questionado pela Defesa se refere à ausência de indicação da norma complementadora do tipo penal em branco pelo qual o embargante foi condenado. Contudo, esta Câmara enfrentou a temática, ponderando que:

“Ao contrário do que se alega no presente apelo, a denúncia obedece às disposições elencadas no artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, observa-se que houve a individualização da conduta atribuída a Ivanildo Ramos Ribeiro, porquanto restou expresso que:
‘o denunciado Ivanildo Vieira Ramos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deixou de cumprir

obrigação relevante de interesse ambiental, porquanto deixou de providenciar a competente licença ambiental para a atividade de parcelamento do solo para o empreendimento Condomínio Camping Club Chácaras”
[Id. n. 308483432 - Pág. 2].

O fato de não ter sido mencionado o complemento normativo na denúncia não a torna inepta, uma vez que foi consignado que a infração ambiental consistiu na conduta de atividades de parcelamento do solo sem a obtenção das autorizações estatais pertinentes.

Ademais, como bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça nas contrarrazões, a peça acusatória também especificou o local dos fatos, o período da infração [10/10/2018 a 09/08/2021] e o histórico de ocupação da área, permitindo ao réu compreender perfeitamente os fatos que lhe são atribuídos e exercer plenamente a sua defesa”.

O aresto registrou ainda que:
“[...] o réu se defende dos fatos descritos pelo ente acusatório e não da capitulação jurídica, sendo essa mais uma circunstância que obsta o reconhecimento da nulidade da denúncia.”

De igual modo, foi apontado expressamente que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente havia embargado o referido empreendimento, todavia, o acusado não respeitou a ordem administrativa:

“Como já relatado, extrai-se dos autos que, em 5 de dezembro de 2018, o empreendimento denominado ‘Condomínio Camping Clube Chácaras’, situado no KM 832, sentido Sinop-Itaúba, foi embargado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso [SEMA/MT], em virtude de suspeita de parcelamento irregular do solo, consistente na ausência de licenciamento ambiental.

Sucede que, em 30 de agosto de 2021, após nova vistoria do Órgão Ambiental, constatou-se a continuidade de loteamento do imóvel, mesmo após o embargo administrativo [Auto de Inspeção Id. n. 308483433 - Pág. 21], ou seja, entre 2018 e 2021”.

Portanto, não há de se falar em omissão do julgado por ausência de indicação do
“
ato concreto que teria imposto ao réu a obrigação de agir”, a uma porque há previsão legal que estabelece como obrigatório o licenciamento ambiental para parcelamento do solo, a duas porque, no caso concreto, havia expressa autuação da SEMA nesse sentido.

No tocante à alegada omissão na individualização do sujeito ativo do delito, impende registrar que exigências formais adicionais revelam-se despiciendas. Isso porque restou sobejamente demonstrado, tanto no bojo da instrução processual quanto na própria fundamentação do aresto embargado, que Ivanildo Ramos Vieira detinha o poder de gestão e a responsabilidade diretiva do empreendimento. Assentada tal premissa, atrai para si, como consectário lógico e legal, a responsabilização penal decorrente da inobservância dos deveres jurídicos atinentes à regularidade ambiental. A esse respeito, o art. 2o da Lei 9.605/98 dispõe que:
“quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade”.

Aponta-se, ainda, omissão do julgado por não ter apreciado alegações que seriam fundamentais para o acolhimento da tese de atipicidade material da conduta.

Contrariamente ao que deduz o embargante, houve apreciação da referida tese, nestes termos:

“Por derradeiro, também não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta, por não restarem preenchidos os requisitos atinentes à insignificância.

Sobre o tema, o Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC n. 84.412/SP, consignou que, para a aplicação do princípio da insignificância: “considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” [STF - HC: 84.412 SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Data de Julgamento: 19/10/2004, Data de Publicação: 19/11/2004].

O grau de reprovabilidade da conduta revela-se acentuado, notadamente em razão do prévio descumprimento de ordem administrativa, o que denota o manifesto desvalor da ação e o descaso do agente com as normas de proteção.

Outrossim, a lesividade ao bem jurídico desautoriza o reconhecimento da mínima ofensividade da ação, não podendo o dano ser catalogado como inexpressivo diante da relevância do bem jurídico tutelado, considerando que a área ilegalmente loteada possui cerca de 47 hectares.

Destarte, afasta-se a incidência do princípio da insignificância ao caso vertente, uma vez que não se mostram preenchidos os vetores cumulativos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores”.

Importante destacar que, as hipóteses de atipicidade material — a exemplo do princípio da insignificância e da adequação social — consubstanciam construção dogmático-jurisprudencial desprovida de previsão legal expressa. Diante disso, sua aplicação exige hermenêutica rigorosamente restritiva, sendo defeso ao julgador elastecê-las ao seu livre alvedrio, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade.

Frisa-se, ainda, que o Magistrado apenas pode afastar a incidência de uma norma vigente mediante o controle de constitucionalidade. Sob tal prisma, afigura-se inviável a esta Câmara negar vigência à norma penal ambiental sob o pálio de que, em momento posterior à consumação do delito, a área objeto do litígio sofreu expansão urbana ou regularização do parcelamento, como se tais atos administrativos irradiassem efeitos no campo penal. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante n. 10, orienta que:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Por derradeiro, quanto à insurgência acerca da dimensão do imóvel, utilizada como um dos fundamentos para rechaçar a tese de atipicidade material da conduta [descrita no acórdão embargado como sendo de 47 hectares], constata-se que a Defesa limitou-se a suscitar um suposto equívoco material. Todavia, deixou de declinar qual seria a metragem correta ou de colacionar elementos hábeis a infirmar a constatação constante nos autos.

A despeito disso, registro que a informação acerca do tamanho da área foi obtida do Relatório da SEMA acostado ao Id. n. 308483433 - Pág. 27, no qual se consignou,
ipsis literis
que
: “O loteamento possui área total de 47,212 hectares”.

Aliás, o próprio acusado mencionou em Juízo que:
“são 11 chácaras de 4 hectares e uma outra chácara de 7 a 8 hectares que fecha esse perímetro de 47 hectares”
[mídia digital Id. n. 308483880 - Pág. 2].

Não bastasse, o desacolhimento da tese de insignificância da conduta não se pautou exclusivamente na extensão do local objeto da demanda, de modo que, apenas a título argumentativo, ainda que houvesse divergência fática em relação a este ponto, não alteraria a conclusão da causa, uma vez que, de acordo com o aresto rebatido:

“O grau de reprovabilidade da conduta revela-se acentuado, notadamente em razão do prévio descumprimento de ordem administrativa, o que denota o manifesto desvalor da ação e o descaso do agente com as normas de proteção.

Outrossim, a lesividade ao bem jurídico desautoriza o reconhecimento da mínima ofensividade da ação, não podendo o dano ser catalogado como inexpressivo diante da relevância do bem jurídico tutelado, considerando que a área ilegalmente loteada possui cerca de 47 hectares.

Destarte, afasta-se a incidência do princípio da insignificância ao caso vertente, uma vez que não se mostram preenchidos os vetores cumulativos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em síntese, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando, por via oblíqua, a reforma do julgado. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do acerto ou desacerto da decisão, mas apenas ao esclarecimento de pontos efetivamente obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito, como bem observou o sempre percuciente Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano:

“A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que efeito modificativo em embargos de declaração somente se admite em caráter excepcional, quando a correção do vício apontado implicar necessariamente alteração do resultado do julgamento, hipótese inocorrente no caso concreto” [Id. n. 354099396 – Pág. 9].

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual não é viável o manejo dos embargos declaratórios com o fito de reapreciação dos temas julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso especial, mantendo condenação por estupro de vulnerável. 2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao desconhecimento da idade da vítima, sustentando erro de tipo e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não considerar o alegado erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima. 4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. III. Razões de decidir 5. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a questão do erro de tipo foi devidamente analisada e afastada com base nas provas dos autos. 6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, uma vez que a análise do erro de tipo demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, não cabendo discussão sobre erro de tipo que demande análise fático-probatória”

[STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2.590.561, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 25/10/2024].

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente rejeitado embargos de declaração com caráter manifestamente infringente:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgado.

7. Para fins de prequestionamento, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso”

[TJMT - EDcl 1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025; com destaque].

Em suma, à míngua de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
embargado, revela-se descabido o acolhimento das teses defensivas, impondo-se a integral manutenção do julgado.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026